Tribunal: TJPA
Processo: 0802444-36.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802444-36.2020.8.14.0024

APELANTE: FRANCINALDO SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. SUMULA 14 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por FRANCINALDO SOUZA LIMA (ID 6570369 - Pág. 1/5), através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos VII, do Código Penal (roubo qualificado), conforme sentença às ID 6570350 - Pág. 1/12.

Noticia a peça acusatória que (ID nº 22735481 - Pág. 1 a 3), por volta de 20h do dia 06 de dezembro de 2020, o denunciado FRANCINALDO SOUZA LIMA subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego uma faca, a bicicleta pertencente a vítima GABRIEL HORING DA SILVA.

Ato contínuo o denunciado FRANCINALDO vendeu a referida bicicleta subtraída, cujo valor era R$ 1.680,00 (Um mil seiscentos e oitenta reais) por apenas R$ 100,00 (cem reais) ao denunciado JOSÉ TADEU DO NASCIMENTO OLIVEIRA, desse modo, os denunciados incorreram com suas condutas, respectivamente, nos delitos previstos nos art. 157, § 2º, VII e art. 180, ambos do CPB.

A instrução transcorreu normalmente e Francinaldo Souza Lima foi condenado nos termos da exordial acusatória, art. 157, §2º, inciso VII, do CP (roubo qualificado) e José Tadeu do Nascimento Oliveira no art. 180, do CP (receptação).

Apenas, FRANCINALDO SOUZA LIMA apelou pleiteando a desclassificação do crime de roubo para furto, por ausência de violência e grave ameaça.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Alega o apelante ausência de provas de materialidade que configurem a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo, razão pela qual pleiteia a desclassificação para furto.

Como ficou demonstrado no arcabouço processual, principalmente, no depoimento da vítima que relatou com detalhes a empreitada criminosa, a autoria e materialidade ficaram comprovadas.

Corroborando tal afirmação, colacionamos o depoimento da vítima GABRIEL HORING DA SILVA, em seu depoimento em sede judicial, declarou (ID 6570350 - Pág. 4): “Que estava trafegando na 1ª rua do Bairro São Francisco; que, quando
foi abordado pelo acusado
,
este estaria portando uma faca; que tentou recusar; que o acusado disse que iria lhe furar se não entregasse a bicicleta
; que a bicicleta foi encontrada dois dias depois na casa do pai do acusado; que era noite; que foi por volta de 19:30 a 20:00 horas; que estava sozinho; que o acusado também estava sozinho; que o acusado estava a pé;
que estava pedalando; que o acusado mandou parar e puxou a faca para a vítima; que pediu para a vítima descer da bicicleta; que puxou a faca da cintura; que deu para ver que era uma faca média; que depois do fato foi para a delegacia fazer boletim da ocorrência
; que já conhecia o acusado há bastante tempo; que eram amigos; que se desencontraram em uma certa idade; que no dia reconheceu o acusado; que não sabia onde o acusado morava; que com informações de amigos achou a casa do pai dele; que denunciou para polícia ; que contou tudo que havia o ocorrido; que no primeiro dia que achou a casa do pai do acusado; que tentou conversar com o pai e com o acusado; que resolveu chamar a polícia : que a polícia prendeu o acusado; que o acusado levou a polícia até na residência de um outro rapaz onde estava a bicicleta; que sabia que o acusado mexia com coisa errada; que recuperou a bicicleta intacta; que já foi usuário de drogas; que no dia do assalto usou drogas pela tarde; que é usuário de maconha; que foi surpreendido pelo acusado o dia do assalto; que reconheceu o acusado pela voz e pela tatuagem que o acusado tem; que no mesmo dia que descobriu onde era a casa do pai do acusado chamou a polícia.”

No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha, o PM LUCENILSON FERREIRA DE SOUSA, que relatou em juízo o seguinte (ID 6570350 - Pág. 5), in verbis: “Que estava fazendo ronda; que encontraram a vítima que disse que havia registrado uma ocorrência; que havia achado a residência do acusado; que a vítima levou os policiais até a residência; que o acusado informou a casa onde estava a bicicleta; que foi encontrada a bicicleta na casa do TADEU; que o TADEU disse que havia comprado a bicicleta por 100 reais; que ia pagar o acusado posteriormente, pois, no dia da negociação, não tinha o dinheiro; que foi a primeira vez que viu uma ocorrência envolvendo o acusado; que o TADEU disse que não sabia que a bicicleta era roubada; que foi o acusado que levou até a residência do TADEU; que não conhecia o TADEU de outras diligências.”

Ainda em comento, a testemunha, o PM NILDO COSTA MAIA, relatou em juízo o seguinte (ID 6570350 - Pág. 5), in verbis: “Que foram acionados pela vítima; que estavam fazendo ronda; que a vítima disse que sabia onde estava o indivíduo que assaltou a bicicleta dele; que a vítima estava próxima da casa do acusado e levou os policiais lá; que a vítima relatou que havia sito assaltada; que na primeira casa levada não foi encontrada a bicicleta; que foram conduzidos até a casa onde foi informado que estava a bicicleta; que a bicicleta foi vendida por 100 reais para TADEU; que foi localizada a bicicleta na casa de TADEU; que não lembra a desculpa dada por TADEU; que foi a primeira vez que se deparou com ocorrência envolvendo o acusado e o TADEU.”

O magistrado sentenciante, mais próximo da realidade processual não teve dúvidas sobre a materialidade do crime, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Joeirando os autos e as provas produzidas, observo que a acusação comprovou, através de diversos depoimentos, que o acusado FRANCINALDO SOUSA LIMA subtraiu, mediante grave ameaça, a bicicleta de propriedade da vítima GABRIEL HORING DA SILVA.

A versão apresentada pela vítima, corroborada pelas declarações prestadas pelas testemunhas Lucenilson Ferreira de Sousa e Nildo Costa Maia, em sede judicial, comprovam que o acusado Francinaldo praticou o verbo descrito no art. 157 (subtrair), associado à violência/grave ameaça, tendo, posteriormente, repassado o produto do crime para terceira pessoa, a qual foi devidamente indicada no momento da apreensão...

No tocante à majorante relativa ao emprego de arma branca, entendo por sua ocorrência. No caso em apreço, por mais que haja, tão somente, uma argumentação da vítima neste sentido, entendo que as descrições dos fatos apostas pela vítima gozam de uma forte relevância, vez que a vítima estava sozinha com o acusado no local do fato e as suas declarações apresentam evidente coerência, tanto em fase judicial, quanto em fase inquisitorial. Além disso, a vítima conhecia o acusado desde a infância, de modo que há um evidente grau de certeza em suas declarações.”

Trago a colação decisões sobre o valor da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.

PALAVRA DA VÍTIMA

EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS.

VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E

ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO

QUANDO A CONDENACÃO ENCONTRA SUPORTE NAS PALAVRAS DA

VlTIMA. QUE NO CASO DOS AUTOS FOI ROBUSTECIDA PELO DEPOIMENTO

DA TESTEMUNHA QUE CORROBOROU O QUE DESCRITO NA DENÚNCIA
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (TJE/PA. 2018.04654162-86, 198.528, Rei. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
-
JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

“Em sede de crime de roubo, geralmente praticado sem testemunhas, o reconhecimento pela vítima, entrosado com outras circunstâncias, estabelece suficiente lastro de certeza, autorizando a condenação (...).” (
TACRIM-SP- 12
a
C.
-AP-
Rei. João Morenghi
-
RJTACRIM 32/300)

“Em sede de delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.” (TACRIM-SP - Ap. - Rei. Evaristo dos Santos - RJD 43/233).

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. 1) O depoimento da vítima, colhido na fase policial e confirmado em juízo, coincidente com as demais provas dos autos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime imputado ao infrator. (TJ-AP - APL: 00548542420168030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Julgamento: 12/06/2018).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula 14, com o fito de espancar a matéria:

Súmula 14:

E desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I. do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

Belém, 08/02/2022